Tribunal: STF
Processo: HC 70720
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-30
Data de publicação: 1993-11-30

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
          -  Sentença  condenatória  que  transitou  em  julgado  sem
recurso.  Revisão  criminal  que  não  teve  por  objeto  as questões
levantadas no "writ".
          -  "Habeas corpus" não conhecido, determinando-se a remessa
de  seus autos para  o Tribunal  de Alçada Criminal  do Estado de São
Paulo, para que o julgue como entender de direito.